Tribunal: TJMT
Processo: 1013506-48.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013506-48.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 652.037.981-68 (APELANTE), EMERSON MENDES DA SILVA - CPF: 798.557.681-91 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNA CRISTINA APARECIDA DA SILVA - CPF: 071.275.601-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.675.911-89 (VÍTIMA), KLEVERSON JOSIAS FRANCO SILVA - CPF: 065.793.411-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Ameaça. Ciúmes e uso de álcool como fundamento para exasperação da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por ameaça no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), visando a
absolvição. Subsidiariamente, a redução da pena e substituição por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

1) Aplicabilidade do princípio da intervenção mínima, diante da ameaça perpetrada por intermédio dos filhos da vítima; 2) pena-base elevada mediante fundamentação inidônea; 3) preenchimento dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

1.
“O crime de ameaça se consuma por meio de palavras, gestos, escritos ou símbolos, de forma explícita ou implícita, bastando que a ameaça tenha sido idônea, séria e concreta, e seja capaz de causar temor à vítima. E não se exige que a ameaça tenha sido feita diretamente à vítima, sendo suficiente que chegue ao conhecimento dela”
(TJDFT, AP no 0701201-29.2024.8.07.0016).

2. O princípio da intervenção mínima não se aplica aos delitos praticados no âmbito da violência doméstica
, “pois a proteção da dignidade da mulher justifica a atuação penal em tais hipóteses [...]”
(TJMT, AP no 1002080 53.2022.8.11.0005).

3. A valoração negativa dos motivos do crime por ciúmes e inconformismo com o término do relacionamento revela-se idônea, conforme entendimento do c. STJ.

4. A prática do crime sob o efeito de bebidas alcoólicas demonstra
“especial reprovabilidade e [...] não se afigura inerente ao próprio tipo penal”
, a permitir a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime (STJ, AgRg no HC no 530.633/ES).

5. O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em
“1/6 (um sexto) sobre a pena-base”
para cada circunstância judicial (AgRg no HC no 945.010/MG).

6.
“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”
(STJ, Súmula 588).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar a pena do apelante a 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto.

Tese de julgamento:

1. Afigura-se inaplicável o princípio da intervenção mínima à ameaça no contexto de violência doméstica, ainda que proferida indiretamente.

2. O ciúme como motivação e a ingestão de álcool como circunstância do crime autorizam a elevação da pena-base.

3. O patamar de aumento da pena-base deve observar a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, conforme jurisprudência consolidada.

4. A ameaça contra a mulher impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 147, caput, 33, § 2o, “c”; CPP, arts. 387, IV, 593, I, e 577; CF/1988, art. 226, § 8o; Lei no 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 588; STJ, AgRg no AREsp 2.689.267/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.9.2024; STJ, AgRg no HC 530.633/ES, Rel. Mina. Laurita Vaz, j. 12.11.2020; TJMT, AP no 1002080-53.2022.8.11.0005, Rel. Desa. Christiane da Costa Marques Neves, j. 12.9.2025; TJMT, AP no 1000163-75.2021.8.11.0088, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 9.5.2025; TJDFT, AP no 0701201-29.2024.8.07.0016, Rel. Des. Jair Soares, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1013506-48.2022.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): JOSE APARECIDO DA SILVA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSE APARECIDO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe no 1013506-48.2022.8.11.0042), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) - art. 147,
caput
do CP c/c a Lei no 11.340/06 - (ID 273858933).

O apelante sustenta que: 1)
“a suposta ameaça [...] não foi dirigida diretamente à vítima, e sim à filha do casal”
, a ensejar aplicação do princípio da intervenção mínima; 2) a pena-base foi elevada mediante fundamentação inidônea; 3) preenche os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena e substituída por restritivas de direitos (ID 321361714).

A 15a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 321361717).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o APELANTE pela prática do delito tipificado pelo art. 147, caput, do CP (Ameaça), com as implicações da Lei n. 11.340/06 e ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização dos danos causados à vítima (art. 387, IV, do CPP). Irresignação defensiva – No mérito, requer a absolvição do APELANTE, com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP, por ausência de perigo concreto nas ameaças proferidas, dirigidas à vítima indiretamente – desnecessidade de necessidade de imposição da sanção penal, em observância ao princípio da intervenção mínima. S em razão – materialidade e autoria comprovadas – elementos do tipo presentes – declarações da vítima e sua filha, prestadas tanto na delegacia, quanto em juízo, ilustram, com segurança, a prática do crime Ameaça, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher – a configuração do delito de Ameaça basta que as ameaças sejam aptas a intimidar a vítima, como ocorreu nos autos, sendo irrelevante a real intimidação ou a intenção de realizar o ato anunciado – jurisprudência corroborativa – não se aplica o princípio da intervenção mínima aos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, dada a elevada reprovabilidade da conduta e sua intensa ofensividade social – precedentes judiciais. S ubsidiariamente , busca o afastamento das circunstâncias judicias negativadas, reduzindo a pena basilar ao mínimo legal, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP. Improcedente – fundamentação idônea utilizada pela magistrada sentenciante para negativar os “motivos do crime” e as “circunstâncias do crime”, de modo que o afastamento das majorante não tem procedência – a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica encontra óbice na Súmula 588 do STJ, in verbis: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”. De ofício, é imperioso o redimensionamento da pena, em observância aos parâmetros recomendados pela jurisprudência dominante – 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo das penas abstratas cominadas ao delitos, para cada vetorial negativada. Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso, com providência de ofício.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 330380368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 25 de abril de 2022, por volta das 13h, na rua 31, n. 6, quadra 37, bairro Três Barras, nesta cidade, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave à sua ex-esposa Juliana Aparecida Rodrigues da Silva

Ante o exposto, DENUNCIO J OSÉ APARECIDO DA SILVA como incurso nas sanções dos arts. 147; c/c 61, II, f, ambos do Código Penal. [...]”
(Tiago de Sousa Afonso da Silva, promotor de Justiça - ID 273858868)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Vítima e denunciado foram casados por cerca de 23 (vinte e três) anos, possuindo dois filhos em comum, encontrando-se à época dos fatos separados havia aproximadamente 6 (seis) anos.

O denunciado, após saber que a vítima estava em um novo relacionamento, foi até a casa da vítima e proferiu ameaças, através da filha em comum do casal, direcionadas a ex-convivente com a seguinte frase “Vou em um lugar buscar uma arma para matar sua mãe! Fala para sua mãe ficar espera, pois vou dar um tiro na cara dela!”.

Importante salientar que o denunciado proferiu tais ameaças após ingestão de bebida alcoólica.

Após a ameaça proferida, a vítima, juntamente com sua filha procurou a delegacia para registrar boletim de ocorrência e obter medidas protetivas em desfavor do acusado. [...]

Assim, após a análise das provas colhidas durante a instrução processual em relação ao crime imputado na denúncia, verifica-se que a autoria delitiva e materialidade do crime de ameaça se apresentam incontestes e suficientemente consubstanciadas nas declarações da vítima e da informante, filha do casal, na fase inquisitorial, corroboradas pelos seus relatos em Juízo. [...]

Dessa forma, verifica-se que as declarações da vítima perante este juízo, bem como da informante, filha do casal, são compatíveis com os relatos durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa das ameaças perpetradas pelo acusado, pois em ambas as fases da persecução penal, relataram que o acusado no dia dos fatos a ameaçou, por meio de palavras, afirmando que mataria ela. [...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o réu JOSÉ APARECIDO DA SILVA, brasileiro, divorciado, motorista, RG n. 0550611-5 SSP/MT, CPF n. 652.037.981-58, nascido no município de Dom Aquino/MT em 31/1/1971, filho de Cicero Miguel da Silva e Maria Piedade da Silva, domiciliado na rua X, n. 114, quadra 25, bairro Residencial Nova Canaã 2, Cuiabá/MT, nas sanções previstas no artigo 147, caput do Código Penal (ameaça), com as implicações da Lei n. 11.340/06; CONDENO o réu ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização dos danos causados à vítima, a fim de se reparar os danos causados pela infração (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), nos termos da fundamentação [...].

DOSIMETRIA DO CRIME DE AMEÇA. [...]

Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tenho que, apesar das anotações criminais, o acusado é tecnicamente primário; o grau de culpabilidade é inerente ao próprio tipo penal; não há elementos nos autos suficientes para aferir com precisão acerca de sua personalidade ou conduta social além das circunstâncias do crime; a consequência do delito é benéfica ao acusado; já o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

Quanto aos motivos do crime, verifico ser situação de valoração negativa ao acusado.

Isso porque, conforme decisão do STJ no AREsp 1441372, o ciúme é causa de especial reprovação em situações de violência de gênero, por exteriorizar a noção de posse do homem em relação à mulher.

No presente caso, conforme exposto em audiência de instrução e julgamento a ameaça aconteceu por motivo de ciúmes, uma vez que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e o novo relacionamento da vítima. Assim deve a pena base ser valorado negativamente.

Da mesma forma, quanto a circunstância do crime, contata-se causa de valoração negativa ao réu.

Conforme decisão do STJ do AgRg no AREsp 1871481, “a prática do crime de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, autoriza o aumento da pena-base.”.

No presente caso, mesmo que tenha sido o crime de ameaça, por analogia ao caso julgado AgRg no AREsp 1871481, pelo STJ, entendo que a circunstância negativa do crime merece prosperar, pois foi verificado por meio do acervo probatório construído no bojo da ação penal, que no momento do delito o suspeito se encontrava sob efeito de bebida alcoólica, vindo a ameaçar sua ex-companheira.

Assim, tal situação deve ser valorada de forma negativa ao acusado.

Portanto, considerando tais circunstâncias do delito de ameaça, fixo a pena-base, exasperando-a em 3/6 (dois sextos) ante as valorações negativas supracitadas, em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase da dosagem, a míngua de agravantes e atenuantes, bem como na terceira fase, não vislumbrando causas de aumento e/ou de diminuição da pena a ser considerada, encontro, então, a PENA DEFINITIVA em 03 (três) meses de detenção pela prática do crime de ameaça, por entender necessária e suficiente a reprovação e punição da infração penal.

O regime de cumprimento de pena será o aberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2o, “c” do Código Penal.

Quanto a substituição da pena privativa de liberdade para pena restritiva de direitos, deixo de aplicar a hipótese do artigo 44 do Código Penal, uma vez que o delito fora praticado no âmbito da Lei 11.340/2006, conforme ADI 4424 e Súmula 588 do STJ. [...]”
(Hanae Yamamura de Oliveira, juíza de Direito – ID 273858933)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Bruna Cristina Aparecida da Silva Feitosa, filha da vítima (fls. 28/19 – ID 273858376),
Juliana Aparecida Rodrigues da Silva, vítima
(fls. 68/69 – ID 273858393), e o apelante (fls. 34/35 – ID 273858376).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Juliana Aparecida Rodrigues da Silva, vítima, e do apelante (Relatório de Mídias – ID’s 273858925/ 273858913).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que JOSÉ APARECIDO DA SILVA [apelante] e Juliana Aparecida Rodrigues da Silva [vítima] conviveram maritalmente por 23 (vinte e três) anos. No dia 25.4.2022, por volta das 13h, na rua 31, no 6, quadra 37, bairro Três Barras, Cuiabá/MT, o apelante, alcoolizado, foi à residência da vítima, oportunidade em que verbalizou aos filhos do ex-casal:
“vou a um lugar buscar uma arma para matar sua mãe”; “fala para sua mãe ficar à espera, pois vou dar um tiro na cara dela”
, consoante narrativas de Bruna Cristina Aparecida da Silva Feitosa [filha do ex-casal] e da vítima, em ambas as fases da persecução penal (ID’s 273858376/273858393/273858925/273858913).

Note-se que
a vítima requereu medidas protetivas e externou sua vontade de representar criminalmente o apelante por temer pela sua integridade física (fls. 53 - ID

273858384), a evidenciar a sensação de insegurança (TJMT, AP no 0005587-98.2017.8.11.0042 - Segunda Câmara Criminal - 24.7.2019).

Com efeito,
“o crime de ameaça se consuma por meio de palavras, gestos, escritos ou símbolos, de forma explícita ou implícita, bastando que a ameaça tenha sido idônea, séria e concreta, e seja capaz de causar temor à vítima.
E não se exige que a ameaça tenha sido feita diretamente à vítima, sendo suficiente que chegue ao conhecimento dela
[...]”
(TJDFT, AP no 0701201-29.2024.8.07.0016 - Relator: Des. Jair Soares – j. 16.10.2024 -p. 28.10.2024).

Noutro giro, o princípio da intervenção mínima não se aplica aos delitos praticados no âmbito da violência doméstica
, “pois a proteção da dignidade da mulher justifica a atuação penal em tais hipóteses [...]”
(TJMT, AP no 1002080 53.2022.8.11.0005 – Relatora: Desa. Christiane da Costa Marques Neves - Terceira Câmara Criminal – j. 12.9.2025).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“[...] a consumação do delito do artigo 147, do Código Penal não exige que a promessa de mal injusto e grave seja diretamente endereçada à vítima, pois, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial amplamente consolidada, basta que ela tenha ciência da ameaça, ainda que por meio indireto – seja por comunicações escritas ou digitais, seja por terceiros – para que reste caracterizada a infração penal”
(AP no 1000163-75.2021.8.11.0088 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – j. 9.5.2025)

Logo, a responsabilidade penal do apelante pela ameaça deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) meses de detenção, ao considerar desfavoráveis os motivos e as circunstâncias do crime.

A motivação utilizada para depreciar os motivos [
“a ameaça aconteceu por motivo de ciúmes, uma vez que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e o novo relacionamento da vítima”
] revela-se idônea e autoriza a exasperação da pena (STJ, AgRg no AREsp n. 2.689.267/TO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 10.9.2024).

Outrossim, a prática do crime sob o efeito de bebidas alcoólicas demonstra
“especial reprovabilidade e [...] não se afigura inerente ao próprio tipo penal”
, a permitir a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime (STJ, AgRg no HC no 530.633/ES - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 12.11.2020).

No tocante ao patamar de aumento, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em
“1/6 (um sexto) sobre a pena-base”
para cada circunstância judicial (AgRg no HC no 945.010/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 30.10.2024).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.

Portanto, transforma-se a pena-base [1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção] em provisória.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’).

Por sua vez,
“a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”
(STJ, Súmula 588).

Destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“Tratando-se de crime cometido em situação de violência ou grave ameaça contra a mulher no ambiente doméstico, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

(AP no 0002581-04.2016.8.11.0015 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – j. 14.3.2018)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025